Tribunal: TJMT
Processo: 1028216-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028216-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), ARLINDO SIMONETTO - CPF: 143.147.891-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. NULIDADE DAS CDAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão do juízo de origem que rejeitara exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada nas CDAs no 148/2022 e 1119/2023, referentes a IPTU. A decisão agravada reconheceu a nulidade das CDAs em virtude da inconstitucionalidade do Decreto Municipal no 178/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal no 178/2017 implica a nulidade integral dos créditos tributários constituídos com base em Planta Genérica de Valores atualizada por esse ato normativo, ou se tal vício enseja apenas a revisão da base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 160, veda ao Município a majoração do IPTU por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, impondo a exigência de lei formal para tanto.

4. A constituição de crédito tributário fundada em norma declarada inconstitucional caracteriza vício material insanável, que compromete a higidez do título executivo, o que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 204 do CTN.

5. A inconstitucionalidade reconhecida na ADI no 1011977-23.2022.8.11.0000 revela afronta ao princípio da reserva legal tributária, tornando nulo o crédito exequendo, e autorizando o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade, dada sua natureza de ordem pública.

6. A ausência de conexão formal entre a execução fiscal e a ação anulatória que declarou a inconstitucionalidade do decreto é irrelevante, pois a nulidade decorre da ilegitimidade da norma de base.

7. A alegação de comprometimento da arrecadação não prevalece sobre o princípio da legalidade tributária, que constitui pressuposto inafastável da atividade arrecadatória estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o crédito tributário fundado em norma declarada inconstitucional por afronta ao princípio da reserva legal tributária. 2. A declaração de inconstitucionalidade da norma que atualiza a Planta Genérica de Valores por decreto acarreta a nulidade da CDA que dela decorre.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 269169251), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Arlindo Simonetto, ora agravado, reformando a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que havia rejeitado a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal no 1003032-43.2023.8.11.0087.

A execução fiscal em questão visa o recebimento de créditos tributários decorrentes de IPTU, consubstanciados nas CDAs no 148/2022 e 1119/2023.

A decisão agravada reconheceu a nulidade das CDAs, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.o 178/2017, utilizado como base normativa para a atualização da Planta Genérica de Valores do Município de Guarantã do Norte, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1011977-23.2022.8.11.0000.

O Município, ora agravante, sustenta, em síntese, que a inconstitucionalidade do Decreto não implica a nulidade integral dos créditos tributários, mas apenas ensejaria revisão da base de cálculo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 297400373), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 269169251), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Arlindo Simonetto, ora agravado, reformando a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que havia rejeitado a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal no 1003032-43.2023.8.11.0087.

A insurgência do Município não merece acolhida.

Inicialmente, o

observa-se que a decisão agravada foi proferida com esteio no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, por estar em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive consubstanciada na Súmula 160 do STJ, segundo a qual é defeso ao Município atualizar o IPTU por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Com efeito, a constituição de crédito tributário fundada em norma declarada inconstitucional — como é o caso do Decreto Municipal n.o 178/2017 — importa vício insanável, de ordem material, que compromete a própria higidez do título executivo.

A inconstitucionalidade do referido Decreto foi expressamente reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça na ADI n.o 1011977-23.2022.8.11.0000, em razão da violação ao princípio da reserva legal tributária, insculpido no art. 150, I, da Constituição Estadual, pois houve majoração de tributo por meio de decreto, sem respaldo em lei formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a majoração da base de cálculo do IPTU somente pode ocorrer por meio de lei, sendo inconstitucional a atualização realizada com base em planta genérica alterada por decreto municipal. Como já asseverado, tal entendimento encontra respaldo, entre outros, no AgRg no AREsp 66.849/MG, da lavra do Ministro Humberto Martins, e na Súmula 160/STJ.

Logo, não se trata, como quer fazer crer o agravante, de simples erro aritmético, passível de correção, mas sim de vício de origem que atinge a própria legalidade da constituição do crédito. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN, é relativa e cede diante de prova inequívoca em contrário — como é o caso da decisão judicial definitiva que declarou a inconstitucionalidade da norma de base.

Ademais, a questão examinada — legalidade da constituição do crédito tributário — é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que dispensa dilação probatória, pois a prova da inconstitucionalidade é documental e pré-constituída, o que legitima o manejo da exceção de pré-executividade, conforme consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto à alegação de ausência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória mencionada pelo agravado, cumpre destacar que, mesmo que não se reconheça conexão formal nos moldes do art. 55 do CPC, o fato é irrelevante para o desfecho do agravo, pois a nulidade das CDAs decorre diretamente da inconstitucionalidade da base normativa, e não da tramitação de ação paralela.

Por fim, o argumento de que a decisão comprometeria a arrecadação municipal não pode se sobrepor ao princípio da legalidade tributária. A função arrecadatória do tributo não legitima a exigência fundada em norma inconstitucional. A legalidade é pressuposto inafastável da atividade fazendária.

Neste panorama, restam refutadas as teses do agravante. A decisão agravada observou os ditames legais e encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025